Tribunal: TJDFT
Processo: 0727210-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débitos. Falha na prestação de serviço bancário. Não verificado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, em razão de negativação indevida e falha na prestação de serviço bancário.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário e o cabimento de indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica existente entre as partes se submete às normas do CDC, uma vez que o Autor e o Réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o, bem como na S. 297 do STJ.
3.1. A atribuição de responsabilidade objetiva ao fornecedor dispensa a análise da culpa e só é elidida em casos específicos estipulados em lei, nos termos do art. 14, caput e § 3o, do CDC.
3.2. A S. 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços bancários quando o pagamento da fatura não é realizado na data de vencimento, gerando desconto automático e subsequente estorno por ausência de fundos.
5. A inadimplência do cliente é apta a legitimar a conduta do banco de inscrever o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inadimplência do cliente é apta a legitimar a conduta do banco de inscrever o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702143-40.2023.8.07.0002, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 04.04.2024.